Tribunal: STF
Processo: RE 1506369
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1354 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1075 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO REALIZADO COM FUNDAMENTO NOS LIMITES DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA. DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS NOMES DOS SERVIDORES EXCLUÍDOS. 1. Apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos apresentados pela FUNASA, e excluir servidores da execução, uma por litispendência e outros por residirem em domicílio diverso do Juízo prolator da decisão que se pretende executar, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, bem como restrição prevista na própria sentença exequenda. 2. O Apelante requer que seja considerado que o servidor público federal possui a faculdade de eleger múltiplos domicílios, em decorrência das constantes mudanças do local de trabalho, inclusive o do Sindicato ao qual são filiados. Invoca os arts. 71 e 76 do CC; arts. 43 do CPC e 5º, XXXV; e art. 109, § 2º, da CF/88. 3. A pretensão do Sindicato não merece acolhida, porquanto a questão da elegibilidade do domicílio do servidor público não foi invocada em primeira instância na oportunidade que teve o Recorrente, quando intimado a se manifestar acerca da Impugnação da União ao Cumprimento de Sentença. 5. Apelação improvida. Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência a sentença.” (Doc. 22)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 26).



     Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta que a decisão recorrida afrontaria o artigo 109, § 2º, da Constituição da República (Doc. 30).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 33).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 53).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 58).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Alega a parte recorrente que o cumprimento individual de sentença coletiva deveria ter sido admitido pelo Tribunal a quo, pugnando, à época, pela suspensão do processo enquanto se aguardava o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.075 da Repercussão Geral. O caso foi julgado pelo Plenário, tendo sido fixada tese sobre o tema, in verbis:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021)



    Verifico, entretanto, que o Tribunal a quo não admitiu o cumprimento individual de sentença coletiva por ausência de legitimidade, considerando o limite estabelecido na própria coisa julgada. Assim, o julgamento se fundamento no princípio da adstrição, como se nota do seguinte trecho do acórdão em que se reexaminou a aplicabilidade do Tema n. 1.075 da Repercussão Geral:



     



    “Não obstante o título executivo transitado em julgado tenha feito expressa menção aos limites territoriais da coisa julgada, ao determinar que "os efeitos da sentença apenas deverão abranger os servidores substituídos que tenham domicílio, na data da propositura da ação, no âmbito da competência territorial do órgão prolator, nos moldes do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97", não é caso de adequação do julgado. 



    É que no julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 733, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: " A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." 



    Nessa senda, essa Corte tem decidido que "nem mesmo o superveniente julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 (que previa a limitação da coisa julgada à jurisdição do órgão prolator da sentença), tem poder rescisório a ponto de desconstituir as ações coletivas, com trânsito em julgado, que impuseram nitidamente limites subjetivos diversos da abrangência nacional. (TRF5, Processo nº 08005449020234058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 10/10/2023)”. (Doc. 58). 



    Quanto à questão da legitimidade, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que se trata de matéria infraconstitucional. O Plenário estabeleceu a tese de que “é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”, relativa ao Tema 1.354 da Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.522.507:



    Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.



    (RE 1522507 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2024)



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente